Tribunal: CARF
Processo: 19647.004216/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004216/2005-90
ACÓRDÃO
9101-007.518 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO DE ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE SUMULADO.
Nos termos das normas regimentais do CARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
Dessa forma, e considerando que a decisão recorrida aplicou o mesmo
entendimento que foi objeto da Súmula CARF no 203 (“A compensação não
equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código
Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea”), o recurso
especial não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.518 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004216/2005-90
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 2.069/2.081) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o acórdão no 1402-004.398 (fls. 2.039/2,058), o qual julgou o recurso
voluntário improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em revisão de ofício em processo de compensação quando
referido procedimento deu-se no âmbito de lançamentos de ofício originários
resultantes de ação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que não se reconhece.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea, o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. REGULARIDADE.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.518 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004216/2005-90
3
O direito creditório reconhecido deve ser imputado proporcionalmente aos
débitos compensados acrescidos de multa e juros de mora devidos até a data da
compensação. A imputação linear não tem amparo no Código Tributário Nacional.

Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, que foi admitido
parcialmente, nos seguintes termos (fls. 293/304):
[...]
Do texto recursal extraem-se duas propostas de divergência e respectivos
paradigmas:
(1) aplicação da denúncia espontânea na compensação – afastamento da multa
de mora (item II do apelo)
Paradigma no 3402-008.190 – processo 10380.730348/2013-84 – sessão de
24/03/2021
Paradigma no 9101-004.636 – processo 16327.001771/2006-75 – sessão de
15/01/2020
(2) ilegalidade na imputação proporcional de principal e multa (item III do apelo)
Paradigma no 9101-001.233 – processo 16327.000792/2001-69 – sessão de
21/11/2011
[...]
(1) Aplicação da denúncia espontânea na compensação – afastamento da multa
de mora
Nesse ponto, diz o recurso:
[...]
Confrontadas as decisões, confirma-se o dissídio na matéria (1).
De um lado, o acórdão recorrido firma que “Para caracterizar a denúncia
espontânea, o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito tributário por meio de
seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas distintas de
extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora quando
a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação (...) ‘compensação’, para fins de aplicação do artigo 138, do CTN,
não se equivale a ‘pagamento’, institutos diferentes, inclusive com previsão em
dispositivos diferente do Códex (artigo 156, I e II)”.
Os paradigmas vão em sentido diametralmente oposto.
No paradigma no 3402-008.190 os julgadores também examinaram a questão de
se era possível a aplicação dos efeitos da denúncia espontânea às compensações
tributárias, de modo a impedir a incidência de multa de mora sobre os débitos
compensados. E concluíram que sim, pronunciando que “na compensação
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.518 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004216/2005-90
4
tributária há sim pagamento, de modo que é figura passível de ser abrangida pelo
benefício da denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos termos do artigo 138 do CTN”. Em outro trecho, o voto
paradigmático exprime que o fato de “pagamento” e “compensação” figurarem
em incisos distintos do art. 156 (CTN) não é em si óbice a que a compensação em
PERDCOMP seja enquadrada como denúncia espontânea: “Para o
aperfeiçoamento da espontaneidade o CTN estabeleceu dois requisitos. O primeiro
diz respeito ao tempo do ato, que deve ser anterior à qualquer procedimento de
fiscalização (artigo 138, parágrafo único). Esse requisito nem mesmo é
controvertido no presente processo. Já o segundo requisito relaciona-se com o
cumprimento da obrigação principal, determinando que a denúncia espontânea
deve vir acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora, caso sejam
devidos. Daí a problemática que deu origem a presente divergência: ao impor que
haja ‘pagamento’, o CTN impede que compensações efetuadas pelos contribuintes
(através de PER/DCOMP, no caso dos presentes autos) também sejam
enquadradas como denúncia espontânea, para fins de eximir o sujeito passivo do
pagamento da multa moratória, haja vista que o artigo 156 do mesmo Codex, ao
tratar das formas pelas quais há extinção do crédito tributário, separou o
‘pagamento’ (inciso I) da "compensação" (inciso II)? Entendo que não” (grifou-se).
Mais adiante, o voto remete ao acórdão aqui indicado como segundo paradigma:
“Este posicionamento já foi inclusive adotado atualmente pela 1o Câmara Superior
de Recursos Fiscais, segundo o Acórdão n. 9101-004.636, de 15 de janeiro de
2020”.
O apelo especial descreve o que teria decidido o paradigma no 9101-004.636 e
reproduz trecho da respectiva ementa, a qual de fato consagra que PERDCOMP
com efeito de confissão de dívida configura denúncia espontânea na forma do
artigo 138, do CTN. O voto paradigmático acolheu os fundamentos decisão
precedente, no sentido de que “(...) o art. 138 do CTN também prevê, para o
instituto da denúncia espontânea, a necessidade de que haja pagamento do
tributo devido e dos juros de mora (...) em face na inexistência de distinção entre
multa punitiva e multa moratória na expressa disposição do art. 138 do CTN,
reputo indevida a aplicação de multa moratória quando reste configurada a
hipótese de denúncia espontânea (...) O art. 156 do CTN prevê como modalidades
de extinção do crédito tributário, entre outros, o pagamento (inciso I) e a
compensação (inciso II), não sendo razoável a distinção entre os institutos (...)
tendo por claro que a compensação é hipótese de extinção do crédito tributário
contida na acepção do termo ‘pagamento’ ínsito no art. 138 do CTN, entendo que
a parcela extinta por meio de compensação, espontaneamente, enquadra-se ao
instituto da denúncia espontânea” (grifou-se).
Demonstrado o dissídio entre Turmas, é de se dar seguimento à matéria (1).
(2) Ilegalidade na imputação proporcional de principal e multa
No ponto, diz o recurso:
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.518 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004216/2005-90
5
[...]
Confrontadas as decisões, não se confirma o dissídio proposto na matéria (2).
[...]
Por fim, observa-se que a CSRF já deixou de conhecer recurso especial (de outro
contribuinte) por entender que o paradigma no 9101-001.233 é anacrônico
quando comparado a decisão fundada na nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, dada pela Lei no 11.488/2007 (acórdão no 9101-006.417, de
07/12/2022).
Não demonstrado dissídio entre Turmas a ser dirimido em via especial, deve-se
negar seguimento à matéria (2).
Conclusão
Pelas razões expostas, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial interposto pelo contribuinte, reconhecendo-se divergência
relativamente à matéria (1) aplicação da denúncia espontânea na compensação
– afastamento da multa de mora.

Contra a matéria não admitida, a contribuinte apresentou Agravo (fls. 2.161/2.167),
tendo sido este rejeitado (fls. 2.170/2.173).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 2.182/2.194.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator
Conforme relatado, o acórdão recorrido decidiu que não se afasta a exigência da
multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de
declaração de compensação.
O sujeito passivo contesta esse entendimento, sustentando que os paradigmas
admitiram a equiparação da compensação a pagamento para fins de aplicação da denúncia
espontânea.
Ocorre que, em momento posterior às decisões referidas (recorrido e paradigmas),
foi editada a Súmula CARF no 203, aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024, que
assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.518 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004216/2005-90
6
(Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876).

Como se verifica, o entendimento proferido na decisão ora recorrida está alinhado
ao que restou positivado na Súmula CARF no 203, fato este que enseja o não conhecimento
recursal, com fundamento nas normas regimentais a seguir indicadas:
RICARF/2015 (aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015):
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

RICARF/2023 (aprovado pela Portaria MF no 1.624, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 118 – Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.518 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004216/2005-90
7

Fl. 2203
DF CARF MF
Original